Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de falha na prestação do serviço. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. O simples fato de o autor possuir um aparelho celular não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa física.
3 – Preliminar. Impugnação específica da sentença. O recurso inominado interposto pelo autor impugna, de modo específico, os argumentos expostos na sentença e traz elementos concretos do caso em tela. Ademais, o princípio da informalidade (art. 2o. da Lei de regência) contenta-se com a manifestação inequívoca da parte de que pretende o reexame da matéria. Não há que falar, portanto, em não conhecimento do recurso. Preliminar que se rejeita.
4 – Serviços educacionais. Ausência de falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, §3°, do CDC). O autor concluiu o curso de Direito no primeiro semestre de 2019. Durante o curso, necessitou realizar duas vezes a disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso I e Metodologia da pesquisa”, em virtude de ter obtido nota 3 de um total de 10, insuficiente para a aprovação. A despeito das alegações do autor, o e-mail juntado ao processo (ID 19108134 - Pág. 6) indica que o recurso interposto foi indeferido pelo órgão colegiado da Instituição de Ensino, no dia 22/02/2019. Mostra-se irrelevante perquirir a análise da demora na divulgação da resposta do julgamento do recurso, tendo em vista que o resultado foi o indeferimento e, portanto, haveria necessidade de o autor cursar novamente a disciplina. Ademais, além de não haver qualquer elemento concreto no processo, não cabe ao Judiciário, em regra, imiscuir-se na análise do mérito da nota atribuída à disciplina, tendo em vista a liberdade de atuação da Instituição de Ensino e sua autonomia pedagógica. Assim, não se vislumbra falha na prestação no serviço fornecido pelo réu.
5 – Responsabilidade Civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W